Tribunal: TCU
Processo: 018.130/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6256/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.130/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dalva Rodrigues Cayres (XXX.842.381-XX); Eudineth Maria Aguiar de Amorim (XXX.727.501-XX); Hevelise Soares da Silva Gomes (XXX.345.911-XX); Jacqueline Betzler Simao (XXX.427.027-XX); Karoline Soares da Silva Gomes Reguera (XXX.423.001-XX); Laudiceia Batista de Sousa Lima (XXX.582.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.